Tribunal: TJDFT
Processo: 0728077-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0728077-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIS ANGELA LOPES CORREIA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E S P A C H O Regularmente intimados para apresentarem o comprovante de renúncia do mandato acompanhado da demonstração de ciência da parte outorgante (ID 51743192), os advogados da recorrente permaneceram inertes (ID 52287881). Assim, deixo de reconhecer a renúncia ao mandato, nos termos do art. 112 do CPC, incumbindo aos advogados a representação do mandante em juízo, com todas as responsabilidades inerentes à profissão. Certifique-se o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 51378358 e arquivem-se os autos. P. I. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator